Tribunal: TJES
Processo: 5005773-34.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005773-34.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SAULO MATIAS DA CONCEICAO

COATOR: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve prisão preventiva decretada em ação penal pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, em razão da apreensão de aproximadamente 250g de maconha durante abordagem policial. A defesa alegou excesso de prazo, ausência dos requisitos da custódia cautelar e desproporcionalidade da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está concretamente fundamentada; (ii) estabelecer se há constrangimento ilegal por excesso de prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra fundamento concreto na gravidade das circunstâncias do fato, especialmente na quantidade de entorpecente apreendida e na dinâmica da abordagem, o que autoriza a custódia para garantia da ordem pública.

4. A aferição do excesso de prazo não decorre de contagem aritmética, mas da análise da razoabilidade, da complexidade do feito e da regularidade da tramitação processual.

5. O encerramento da instrução criminal supera, em regra, a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A revisão e manutenção recente da prisão preventiva demonstram a atualidade da análise judicial sobre a necessidade da custódia cautelar.

7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade técnica, menoridade relativa à época dos fatos e residência fixa, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos para a segregação.

8. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando as circunstâncias do caso indicam a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A quantidade de droga apreendida e as circunstâncias concretas da abordagem podem fundamentar a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. O excesso de prazo deve ser aferido segundo a razoabilidade e as particularidades do caso concreto, não por simples contagem aritmética.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando subsistem os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVI; CPP, arts. 282, 312, 316, parágrafo único, e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 35, caput, e 40, VI; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 52; STJ, RCD no HC nº 1.059.290/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.03.2026, DJEN 24.03.2026; STJ, AgRg no HC nº 1.055.248/GO, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 04.03.2026, DJEN 10.03.2026; STJ, HC nº 1.046.740/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04.03.2026, DJEN 11.03.2026; STJ, RHC nº 221.929/RS, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 04.03.2026, DJEN 13.03.2026; STJ, RCD no HC nº 1.057.874/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.03.2026, DJEN 17.03.2026; TJES, HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, publ. 14.03.2024
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5005773-34.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SAULO MATIAS DA CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
SAULO MATIAS DA CONCEIÇÃO
contra suposto ato coator praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES nos autos da ação penal nº 5000116-89.2024.8.08.0030.

Sustenta a impetração, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, ao argumento de que a instrução criminal foi encerrada em 06 de novembro de 2025, sem que tenha sido proferida sentença até o momento.

Alega, ainda, a ausência dos requisitos da prisão preventiva, destacando que o paciente compareceu espontaneamente ao Fórum para atualizar seu endereço, ocasião em que foi cumprido o mandado de prisão.

Acrescenta a defesa a desproporcionalidade da custódia, invocando condições pessoais favoráveis, notadamente a primariedade técnica, a menoridade relativa à época dos fatos e a existência de residência fixa.

Ao final, requer, em liminar, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar foi
indeferido
mediante decisão de ID 19119861.

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 20042718).

A douta Procuradoria de Justiça opinou, ao ID 20102069, pela denegação da ordem.

Pois bem. Em exame próprio da via estreita do habeas corpus, entendo que a ordem deve ser denegada, por não se evidenciar, de plano, ilegalidade manifesta ou teratologia apta a justificar a medida excepcional pretendida.

Com efeito, a prisão preventiva, enquanto providência cautelar de caráter excepcional, exige a presença concomitante do fumus commissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, e do periculum libertatis, traduzido no risco que a liberdade do agente representa à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Consoante se extrai dos autos, o paciente foi preso em flagrante em
29
/
12
/202
3
, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, tendo sido realizada audiência de custódia em
30
/12
/202
3
, ocasião em que a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

[...] Feito isso, passo a analisar se a hipótese comporta a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, considerando a análise de seus pressupostos e requisitos.

À luz do que garante a Constituição da República, no art. 5º, inciso LXVI, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Portanto, é indubitável que a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção, somente devendo ser mantida ou decretada quando evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, eis que a regra é a de que o indiciado tem o direito de se defender em liberdade.

De outro lado, o art. 282 do CPP dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais (inciso I), bem como que devem guardar adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado (inciso II), ao passo que a prisão preventiva somente tem lugar quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (§ 6º).

No presente caso, conforme narra o APFD, durante patrulhamento no Bairro Jocafe, a polícia se deparou com dois indivíduos em uma moto que ao notar a presença dos policiais tentaram evadir e durante a tentativa de fuga, um deles arremessou uma sacola, restando comprovado que se tratava de metade de uma barra de substância análoga a maconha.

Conforme pesquisas, o autuado, ao que parece, não possui seguintes registros criminais em seu desfavor. Neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP. Portanto, tenho que a soltura do autuado poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a periculosidade concreta de sua conduta, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal. Ante ao exposto, CONVERTO a prisão em flagrante delito do autuado SAULO MATIAS DA CONCEICAO SOARES em PRISÃO PREVENTIVA para garantir a ordem pública, bem como para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal. ATRIBUO ao presente Termo de Audiência força de Mandado de Prisão Preventiva com validade até 28/12/2033, considerando o prazo prescricional. PROCEDA-SE ao registro do mesmo junto ao BNMP 2.0. [...]

Posteriormente, em
25
/
01
/202
4
, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, condutas estas tipificadas nos artigos 33, caput, c/c artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, em concurso material com o artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 (ID 37026202 dos autos de origem).

Narra a exordial acusatória que, na data de
29 de dezembro de 2023
, o paciente, em comunhão de vontades e previamente ajustado com o adolescente
J. D. S. D. S.
, trazia consigo e transportava aproximadamente
250g (duzentos e cinquenta gramas) de maconha
, substância que foi dispensada na via pública no momento em que ambos tentaram evadir-se de uma guarnição da Polícia Militar.

Nesse contexto, não procede, ao menos por ora, a alegação de ausência de fundamentação idônea ou de utilização de argumentos meramente abstratos. Isso porque o Juízo de origem, ao converter a prisão em flagrante em preventiva,

valeu-se de elementos concretos extraídos dos autos, notadamente da quantidade de drogas apreendida e das circunstâncias da abordagem.

As circunstâncias da prisão revelam, em exame preliminar, quadro que extrapola a gravidade abstrata do delito, indicando, em tese, maior reprovabilidade da conduta, o que autoriza a preservação da custódia para resguardar a ordem pública.

Com efeito, a expressiva quantidade de entorpecente apreendida autoriza, em sede de cognição sumária, concluir pela gravidade concreta do fato e pela periculosidade social do agente, em consonância com o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, colhe-se recente precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DA FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.[...]
No caso, a prisão preventiva teve como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de entorpecente apreendido
, a saber, 1,630kg (um quilo e seiscentos e trinta gramas) de maconha e 27,5g (vinte e sete gramas e cinco decigramas) de haxixe, além de embalagens plásticas e balança de precisão, o que demonstra, por ora, a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Conforme sedimentado em farta jurisprudência desta Corte Superior, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 4. Agravo regimental desprovido.

(RCD no HC n. 1.059.290/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 24/3/2026.) - destaquei

____________________________________________________________________________________________________________________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ALEGAÇÃO DE FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
[...] 6.
A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pela apreensão de grande quantidade de drogas
[...] 7. A decisão de primeiro grau foi considerada devidamente fundamentada, atendendo aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 8. A alegação de ausência de contemporaneidade não foi suscitada perante as instâncias ordinárias, configurando inovação recursal e supressão de instância, motivo pelo qual não foi conhecida. 9. A extensão do benefício de liberdade provisória concedido à corré foi indeferida, pois não há identidade de situações fático-jurídicas entre o agravante e a corré, cuja decisão foi fundamentada em circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal.

(AgRg no HC n. 1.055.248/GO, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 10/3/2026.) - destaquei

Diante desse cenário, a decisão que manteve a prisão preventiva não se afigura, ao menos neste fase preliminar, teratológica ou desprovida de fundamentação, sendo certo que, na hipótese, o Juízo invocou expressamente a necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal.

No que pertine à alegação de excesso de prazo, impende consignar,
ab initio
, que os prazos processuais indicados na legislação pátria não são absolutos, devendo a celeridade processual ser aferida à luz do princípio da razoabilidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto, a complexidade do feito e a própria dinâmica da marcha processual.

Ao menos nesta análise perfunctória, não se evidencia desídia inaceitável ou paralisação injustificada imputável exclusivamente ao aparato judicial. Com efeito, conforme destacado, o magistrado de origem impulsionou regularmente o feito, com o recebimento da denúncia e a designação dos atos processuais cabíveis, encontrando-se o processo, atualmente, concluso para prolação de sentença.

Registro, ainda, por oportuno, que
a prisão preventiva foi recentemente reavaliada e mantida em 28/5/2026, conforme decisão constante do ID 98374166 dos autos de origem.

Nesse sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CESSAÇÃO DA ATIVIDADE ASSOCIATIVA. DURAÇÃO PROPORCIONAL DA PRISÃO PROVISÓRIA. TRAMITAÇÃO REGULAR DO PROCESSO.
CASO COMPLEXO. 1. A prisão preventiva do paciente foi decretada validamente para a garantia da ordem pública, em razão da sua periculosidade, evidenciada pelas circunstâncias concretas das infrações penais, incluindo indícios de atuação como batedor no transporte de drogas para associação criminosa e emprego de arma de fogo. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública em casos de emprego de armas de fogo no comércio ilegal de drogas e para fazer cessar as atividades de integrantes de associação criminosa.
3. A contemporaneidade dos motivos que ensejaram a prisão preventiva não se limita ao tempo decorrido desde a prática do crime, mas, sim, à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. 4. A duração da prisão preventiva deve ser avaliada dentro dos limites da razoabilidade, considerando a complexidade do caso, o número de acusados e defensores. 5.

O processo tem tido tramitação regular primeira instância e o tempo de prisão provisória, de pouco mais de um ano, guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade que poderá ser aplicada em caso de condenação, não configurando excesso de prazo
.
(HC n. 1.046.740/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 11/3/2026.) - destaquei

_________________________________________________________________________________________________________________________

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE (ART. 241-B DA LEI 8.069/90). PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA EM MATERIAL PORNOGRÁFICO INFANTOJUVENIL. DENÚNCIA OFERECID A E AÇÃO PENAL EM REGULAR TRAMITAÇÃO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52/STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. I -
O constrangimento ilegal por excesso de prazo só se configura quando a demora for injustificada, devendo ser aplicado o princípio da razoabilidade na análise das peculiaridades do caso concreto.
II - A complexidade dos fatos investigados, envolvendo análise técnica de extenso material pornográfico infantojuvenil armazenado em dispositivos eletrônicos, justifica a dilação do prazo para conclusão das investigações. III - Com o oferecimento da denúncia e a regular tramitação da ação penal, restam superadas as alegações de excesso de prazo para formação da opinio delicti. IV - Encerrada a instrução criminal, aplica-se a Súmula 52/STJ, ficando superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. V - Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

(RHC n. 221.929/RS, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 13/3/2026.)

A concessão de liminar apenas com base na contagem aritmética dos dias, sem prévia oitiva do Juízo de origem sobre a tramitação atual do feito, mostra-se precipitada.

Por fim, no que concerne às suas particularidades individuais, friso que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(RCD no HC n. 1.057.874/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026.)

Outro não é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES; HC
Crim nº

5014633-29.2023.8.08.0000
; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Segunda Câmara Criminal; Publ. 14.03.2024) -
destaquei

Destarte, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em Habeas Corpus apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ainda, rememora-se que na via estreita do
Habeas Corpus
, importa limitar o exame dos autos à existência de ilegalidade no decreto prisional, sem adentrar na convicção do julgador natural, cuja percepção dos fatos deve ser prestigiada, pois, como cediço, é quem está mais perto deles.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para denegar a ordem.